Tribunal: TJDFT
Processo: 0747173-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747173-70.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava (id 64947595) da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0717979-68.2024.8.07.0018 - id 215317025) que suspendeu a tramitação do feito com base no REsp 1.978.629 (Tema 1.169). Alega que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 0702195-95.2017.8.07.0018), que condenou o agravado ao pagamento dos reajustes previstos na Lei-DF 5.184/13. Sustenta que o caso não se ajusta ao aludido tema repetitivo, visto que o título exequendo delimitou os parâmetros para execução, além do que o quantum devido pode ser evidenciado por simples cálculos aritméticos. Afirma que a medida atenta contra a duração razoável do processo (CF 5o, LXXVIII). Requer a antecipação de tutela, para restabelecer a tramitação do feito principal. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator